Tribunal: TJDFT
Processo: 0720200-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. PANDEMIA CORONAVÍRUS - COVID 19.. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA. MP 948/2020. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA USO.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a recorrente a disponibilizar crédito no valor de 9.556,68, para uso na compra de outros serviços e reservas, devido ao cancelamento das passagens aéreas em razão da pandemia de COVID-19.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduzem à análise do mérito, estando presente a pertinência subjetiva da ação. Ademais, observe-se que, segundo o parágrafo único do art. 7o do CDC, todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A MP 948/2020 (convertida na Lei n. 14.046/2020), com incidência na hipótese, garantiu ao consumidor o reembolso dos valores pagos, sem custo adicional, taxa ou multa, salvo se o prestador de serviço assegurar-lhe a remarcação da reserva ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outras reservas disponíveis, em operação realizada em qualquer data, a partir de 1o de janeiro de 2020, que se estenderá pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da comunicação do adiamento ou do cancelamento dos serviços, ou 30 (trinta) dias antes da realização do evento, o que ocorrer antes (art. 2°, inciso. I e II c/c o § 1o).
4. Verifica-se, portanto, ser devida a disponibilização integral dos valores pagos pelas passagens aéreas em forma de crédito para futuras aquisições de serviços e reservas, nos termos da Lei n. 14.046/2020, tendo em vista o cancelamento dos bilhetes em razão da pandemia de COVID-19 (ID 21156792).
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.